Tribunal: TJDFT
Processo: 0794289-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 42 – TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros.
2. O recorrente afirma que os valores foram reconhecidos administrativamente pelo Distrito Federal. Assevera que houve suspensão do prazo prescricional e que o pedido administrativo foi realizado antes do prazo de cinco anos. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição dos valores referentes às dívidas de exercícios anteriores reconhecidas administrativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula no 42/TUJ estabelece que: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
5. Ademais, dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
6. No caso, conforme declaração emitida pela Administração Pública (ID 81584886), a servidora possui créditos salariais a receber no valor de R$ 11.436,30 (onze mil quatrocentos e trinta e seis reais e trinta centavos), referente ao período de 2003 a 2006.
7. Verifica-se nos autos que o pedido administrativo foi realizado em 2007 (ID 81584886), ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos, ficando suspensa a prescrição.
8. Em 17/08/2024, a Administração Pública emitiu a declaração de reconhecimento de despesas de exercícios anteriores. No caso, o prazo prescricional ficou suspenso da data do requerimento administrativo (2007) até 17/08/2024, data do reconhecimento do crédito, retomando o seu curso por dois anos e meio (Súmula 383 do STF).
9. A autora ingressou com a ação em 18/10/2024, ou seja, dentro do prazo prescricional restante, de modo que não há que se falar em prescrição.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 11.436,30 (onze mil quatrocentos e trinta e seis reais e trinta centavos), com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar no 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa Selic.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 4o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 383; TJDFT, TUJ, súmula no 42.